Tribunal: TJSP
Processo: 1009333-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE – RETENÇÃO PELO RÉU DE PARTE DO VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS, MEDIANTE AJUSTE VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – CONTRATAÇÃO ONEROSA, PORÉM, INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE – RETENÇÃO PELO RÉU DE PARTE DO VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS, MEDIANTE AJUSTE VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – CONTRATAÇÃO ONEROSA, PORÉM, INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO RÉU EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA